Tribunal: TJSP
Processo: 1002452-80.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal - Juros Remuneratórios – Taxa previamente pactuada - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Comparação com a taxa média de mercado que a tanto não equivale - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002452-80.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada SEBASTIANA DE LOURDES MAURICIO DE SÁ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002452-80.2019.8.26.0072 -Voto no 44446
2
VOTO No: 44446
APEL.No: 1002452-80.2019.8.26.0072
COMARCA: Bebedouro - 2a VC
APTE. : BANCO BMG S.A.
APDA. : SEBASTIANA DE LOURDES MAURICIO DE SÁ (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimo pessoal - Juros
Remuneratórios Taxa previamente pactuada - Ausência de
demonstração de aplicação de taxas excessivamente
superiores àquelas praticadas por outras instituições
financeiras Comparação com a taxa média de mercado
que a tanto não equivale - Jurisprudência do C. STJ e do C.
STF Sentença reformada Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira
que julgou parcialmente
procedente ação revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal de modo a,
declarando nula a cláusula dos juros remuneratórios, determinar sejam computados à
taxa média de mercado do mês da contratação com restituição simples do excesso;
honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor atualizado da causa.
Sustenta o apelante que o contrato foi livremente celebrado,
com o que deve ser cumprido e, mais ainda, que se trata de empréstimo concedido a
pessoas em dificuldades com desabonos, motivo pelo qual não é caso de utilizar-se a
taxa média cabível para outras contratações.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo é de ser acolhido.
Não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei
no 8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002452-80.2019.8.26.0072 -Voto no 44446
3
Isso não significa, todavia, que as alegações do consumidor
devam ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame
será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
Com efeito, o contrato não está contaminado por cláusulas
ditas abusivas: é operação bancária corriqueira, sem qualquer conotação de vantagem
desmedida de uma parte em detrimento de outra.
Exatamente por tal razão é que não se pode falar em
onerosidade excessiva, mesmo em face do CDC, uma vez não existir injustiça na
contratação por abuso da apelada.
A propósito, e conforme AI no 962.350-9, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, citando lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA e
segundo DE PAGE, “não basta que um contrato seja lesionário, acrescenta, mas
é preciso que, além da vantagem que um contratante aufira, se verifique, ainda,
a especulação em torno da situação particular que levou o outro a celebrar o
contrato, que lhe é tão desfavorável. Diante disso, apura-se que o outro
contratante, o beneficiado, praticou um ato consciente, positivo, ao se aproveitar
daquelas condições desfavoráveis do lesado” (“Lesões nos Contratos”, ed.
Forense, 1959, 2a ed., pág. 195).”.
No cerne da controvérsia, isto é, no que se refere à alegação de
cobrança acima da taxa média de mercado, tem-se que, conforme se decidiu na AP
1004143-17.20020.8.26.0001, e com base na r. sentença ali proferida, que “As
instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12% ao ano para os
juros, podendo cobrar taxa de mercado (Súmula no 596 do C. Supremo
Tribunal Federal).”.
É preciso levar em conta, nesse âmbito de “taxa média do
mercado”, que não basta a classificação do tipo do crédito na listagem do Banco
Central do Brasil.
Cada instituição financeira tem o direito de analisar,
particularmente, os riscos do negócio, o “perfil” do mutuário, as garantias porventura
oferecidas e outras circunstâncias.
Isto quer dizer que, na mesma listagem, podem figurar
mutuantes com taxas baixíssimas, mas com exigência de rígida garantia, e outros
com taxas altíssimas, mas que entregam prontamente o dinheiro a quem solicita, às
vezes até com desabonos registrados em bancos de dados de proteção ao crédito.
Essas considerações são feitas não para enquadramento deste
caso concreto em alguma dessas hipóteses; pelo contrário, o são para se concluir que
nada, nada mesmo, na ação objeto deste recurso, pode levar a uma conclusão segura
na análise da pretensão.
Anote-se, a propósito, que, embora no REsp 1061530/RS, o C.
Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que “é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto”, consolidou também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002452-80.2019.8.26.0072 -Voto no 44446
4
entendimento de que “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF” e que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Há, portanto, segundo referido entendimento, necessidade de
demonstração cabal de abusividade, a qual não decorre de simples cobrança acima da
taxa média.
Em resumo: para se considerar uma taxa abusiva, não basta
afirmar seja superior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil; é necessário
ter desvendadas todas as peculiaridades dos empréstimos, particularmente as já
relatadas.
Feitas essas considerações, altera-se a r. sentença de modo a
julgar-se improcedente a ação; condena-se a apelada no pagamento da taxa judiciária
e honorários advocatícios de quinze por cento do valor atualizado da causa: aplicação
do disposto nos §2o e 11do art. 85 do Cód. de Proc. Civil, com a ressalva de ser ele
beneficiária de justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator